Tribunal: TJMT
Processo: 1027733-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027733-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SUZANA GUIMARAES RIBEIRO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), HUDSON COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 044.882.482-50 (PACIENTE), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DOUGLAS DE BARROS MELO - CPF: 053.442.321-36 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – NEGATIVA DE AUTORIA – AFERIÇÃO EM HC – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO – OFENSA AO PROCEDIMENTO LEGAL NÃO IDENTIFICADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO COM GRUPO CRIMINOSO [PACIENTE RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DE ROUBOS ARMADOS E POR ARREGIMENTAR PESSOAS DE OUTRAS CIDADES PARA SUA PRÁTICA] – SEGREGAÇÃO AUTORIZADA – ACÓRDÃOS DO STJ E DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – JULGADOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
– ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus
”
(STJ,
AgRg no HC no 626.543/PE;
HC no 301.117/RJ; TJMT, Enunciado Criminal 42).

A autoria deve ser avaliada, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após a oitiva das vítimas, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutória (STJ, HC no 616.546/SP).

“Em sede de habeas corpus, a tese de ausência de prova da autoria não pode ser apreciada, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal [...] para a segregação cautelar basta indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada. Tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT, HC 1005156-37.2021.8.11.0000).

A forma de execução do roubo, somada ao possível envolvimento em facção criminosa, autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 608.528/SP).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares não se revelam suficientes ao considerar que o paciente teria arregimentado os coautores do roubo, inclusive em Municípios do interior do Estado, a revelar maior grau de envolvimento com a criminalidade (STJ, HC no 672.778/MT).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1027733-38.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DRa. ODILA DE FÁTIMA DOS SANTOS

PACIENTE:

HUDSON COSTA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
HUDSON COSTA DO NASCIMENTO
contra ato comissivo do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe
1016680-31.2023.8.11.0042)
,
que indeferiu a revogação da prisão preventiva
pelo cometimento, em tese, de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, – arts. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I.

O impetrante sustenta que:
1) “
no dia e horário do crime o PACIENTE encontrava-se trabalhando, além de ter sido reconhecido de forma ilegal na fase inquisitorial”
; 2) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 3)
“o paciente é primário, é identificado civilmente, tem residência fixa e possui emprego estável”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para
“
que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva”
ou substituição por cautelares

(ID 191573655), com documentos (ID 191573657 ao ID 191573663).

O pedido liminar foi indeferido (ID 192091182).

O Juízo singular prestou informações (ID 192450174).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – Roubo majorado – Prisão preventiva decretada – Negativa de autoria – Não conhecimento – Inadmissível a discussão sobre a autoria delitiva em sede de habeas corpus – Precedentes – Ilegalidade do reconhecimento – Impossibilidade de discussão de questões meritórias – Alegação de fundamentos inidôneos da decisão que decretou a prisão preventiva e inexistência dos pressupostos legais da medida – Menciona que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis e aponta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas – Improcedência – Decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Gravidade e circunstâncias do crime justificam a prisão para garantia da ordem pública – Incabível aplicação de cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pelo conhecimento parcial do writ e, nesta extensão, pela denegação da ordem
.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 193821173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em
6.10.2023, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra o paciente por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, por duas vezes, em concurso formal [vítimas Nilson Pereira da Silva e Sônia Maria Nolasco Campbell], agravado [vítima maior de 60 (sessenta) anos] – art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, c/c art. 61, ‘h”, ambos do CP – e requereu a decretação de sua prisão preventiva (PJE no
1016680-31.2023.8.11.0042 – ID 131251107
).

Em 9.10.2023, o Juízo singular
recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“
Em detida análise dos autos verifico que as vítimas realizaram o reconhecimento fotográfico e pessoal do acusado Hudson Costa do Nascimento como sendo o autor da subtração do veículo e demais pertences, conforme termos acostados aos autos (Id. 131251117/1131251122).

Assim, diante do reconhecimento pessoal, constata-se fortes indícios de autoria por parte do denunciado na empreitada criminosa, motivo pelo qual entendo que a representação pela decretação da prisão preventiva merece guarida, pelas razões que passo a expor.

Restou comprovada nos autos a materialidade delitiva e demonstrados indícios suficientes de autoria, além disso, ressai que o crime foi cometido mediante emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, conforme depoimentos constantes dos autos.

O Código de Processo Penal permite ao magistrado a decretação da prisão preventiva desde que vislumbre na espécie sua necessidade para garantia da ordem pública, da ordem econômica ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência de crime e indício suficiente da autoria.

Observo que o
fumus comissi delicti
se consubstancia na existência de provas da materialidade, através dos termos de reconhecimento de pessoa, boletins de ocorrência e depoimentos das vítimas.

A seu turno, o
periculum libertatis s
e materializa na própria necessidade da constrição do indivíduo, ante a gravidade do delito e o receio de que, solto, possa produzir danos à ordem pública.

Em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifico que ele é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, eis que se encontra preso nos autos no 1016682-98.2023.8.11.0042.

Assim, diante das informações acima expostas, considerando a gravidade da conduta perpetrada pelo acusado Hudson em concurso de pessoas, bem como diante da renitência delitiva, chega-se a inferência de que ele é adepto de praticas criminosas conforme se nota por seus antecedentes e declarações constantes dos autos, não tendo outra alternativa, em se tratando de infração penal de significativo potencial lesivo, impor a custódia provisória.

[...]

Isto posto, com o principal objetivo de garantir a ordem pública, a fim de evitar que o acusado pratique novos crimes, entendo possível e necessária a decretação da prisão preventiva com base no art. 312 do CPP.

De resto, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, conforme previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Posto isto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do denunciado
HUDSON COSTA DO NASCIMENTO
, expeça-se o mandado de prisão.

Quanto a denuncia ofertada, havendo nos autos suporte probatório mínimo,
recebo

todos os termos descritos.”

(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito – PJE 1016680-31.2023.8.11.0042 – ID 131410483)

Em 24.10.2023,
a juíza da causa indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente nos termos das seguintes premissas:

“Trata-se de resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública em favor do denunciado Hudson com pedido de revogação da prisão preventiva (ID. 128630171).

Consta dos autos que o denunciado foi devidamente citado, apresentou resposta à acusação, ocasião em que a defesa alega inépcia da denúncia por falta de justa causa nos termos do art. 395, inciso III o CPP, eis que não há lastro probatório mínimo capaz de comprovar a autoria do acusado mediante o delito a ele imposto.

Além disso, a defesa ressalta que durante o horário do delito narrado na denúncia, o acusado permanecia em seu expediente de trabalho, conforme folha de ponto e declaração do encarregado aos Ids. 1331733 e 133317534.

[...]

Portanto, o instituto da revogação pressupõe modificação fática, pois, se revoga a prisão quando seus fundamentos, existentes à época da decretação, deixam de existir.

No caso em concreto, se verifica que a defesa trouxe aos autos uma folha de ponto, aliada a uma declaração assinada pelo supervisor do acusado, os quais constam o registro de entrada e saída do local de trabalho do denunciado Hudson Costa do Nascimento, no dia 19/09/2023, data da ocorrência do fato delituoso descrito no presente feito, conforme Ids. 13317533 e 133317534.

A defesa ainda questiona o procedimento de reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pelas vítimas na fase inquisitorial (Id. 131251120, 131251118).

Pois bem. Em que pese os documentos juntados pela defesa (folha de ponto e declaração), entendo que tais comprovações não são suficientes para embasar a revogação da prisão preventiva do acusado Hudson, considerando que ele foi preso em flagrante por outra ocorrência em data posterior a do delito em exame, ou seja, em 20/09/2023 foi autuado no APF no 1015943-28.2023 na companhia de outros autuados, oportunidade em que o bem roubado das vítimas do presente feito foi localizado, o que ocasionou a realização dos reconhecimentos fotográfico e pessoal positivos.

De outra feita, em que pese o questionamento da defesa pela forma como os procedimentos de reconhecimento foram realizados, entendo que tais procedimentos podem ser questionados e até mesmo refeitos durante a instrução processual, entretanto, no presente momento processual o embasamento para a prisão preventiva do acusado Hudson não se esgota apenas nos reconhecimentos, mas também em depoimentos.

Importante frisar que a autuada Shayara Michelly de Oliveira presa em flagrante na companhia do acusado Hudson no APF acima citado, confessou a colaboração para as atividades criminosas, e mais, declarou ainda que Hudson organizou a prática dos roubos, inclusive trazendo pessoas de outra cidade para contribuir no cometimento dos delitos, conforme destaco o trecho das declarações:

(...) Que, quem organizou os roubos e trouxe os Vinicius e Luiz Felipe de Nova Mutum, foi Hudson o qual teria dito para Brinquedo que conhecia uns meninos bons para matar membros do PCC (...)”.

Destaco que os documentos extraídos do APF no 1015943-28.2023.8.11.0042 foram anexados na denúncia pelo membro do Ministério Público (Id. 13125111).

Assim, considerando que há outro inquérito em andamento no NIPO com relação ao acusado Hudson (no 1016682-98.2023), no qual consta a declaração acima citada, entendo necessário aguardar a instrução processual deste feito para exarar nova decisão quanto à concessão de liberdade, eis que somente após instruir os autos será possível a esta magistrada ter uma ampla visão, ocasião em que possibilitará reanálise da prisão. [...]

Por todo o exposto,
INDEFIRO
os pedidos formulados pela defesa para absolvição sumária e revogação da prisão preventiva, devendo o feito ser devidamente instruído.”
(
Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito – PJE 1016680-31.2023.8.11.0042 – ID 134355585)

Pois bem.

A negativa de autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus
”
(STJ,
AgRg no HC no 626.543/PE, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.3.2021;
HC no 301.117/RJ – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 13.8.2018; TJMT, Enunciado Criminal 42).

De toda sorte, a declaração [particular] firmada por
Marcos Aurélio Carvalho Teixeira (ID 191573662), desacompanhada da comprovação de que seria o chefe imediato do paciente [na empresa Plaenge Empreendimentos Ltda] e a
“folha de registro de ponto”
– sem assinatura – (ID 191573660) dissociadas de outros elementos de convicção, não se afiguram suficientes

para elidir os indícios de envolvimento do paciente no crime
,
os quais estão pautados na apreensão do produto do crime em seu poder (ID 191573657-fls.284/293) e na declaração da corré Shayara Michelly de Oliveira, no sentido de que o paciente
“organizou a prática dos roubos, inclusive trazendo pessoas de outra cidade para contribuir no cometimento dos delitos”
(ID 191573657-fls.308/310).

Noutro giro, consta do Termo de Reconhecimento de Pessoa no 2023.16.397914 (ID 191573657-fls.319) que a vítima Nilson Pereira da Silva compareceu na delegacia de Polícia e descreveu previamente as características físicas do assaltante [
“pessoa magra, altura mediana, pele parda, nariz um pouco torto”
]; o paciente fora perfilado ao lado de 3 (três) policiais civis, com características semelhantes e sem identificação visual da função pública, tendo sido reconhecido como o autor do roubo (ID 191573657-fls.322/324); a vítima Sonia Maria Nolasco Campbell informou que
“a pessoa que praticou o roubo a mão armada com um revolver”
possuía a
“pele parda, cabelos ondulados escuros, olhos bastante arregalados, aparentando estar sob efeito de drogas, altura mediana, bem magro, trajava camiseta sem mangas, um capuz tampando a parte de cima da cabeça, calça cinza com tecido parecido tergal”
; foram apresentadas
“diversas fotografias, em ambiente próprio [...] foi dito que reconhece a fotografia de HUDSON COSTA DO NASCIMENTO como sendo a pessoa que cometeu o crime”
(Termo de Reconhecimento Fotográfico no 2023.16.387943 – ID 191573657-fls.329), de modo que não se identifica ofensa ao procedimento previsto no art. 226, do CPP.

Não obstante, a autoria imputada ao paciente deve ser avaliada, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após a oitiva das vítimas, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutória (STJ, HC no 616.546/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.4.2021).

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Em sede de habeas corpus, a tese de ausência de prova da autoria não pode ser apreciada, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal [...] para a segregação cautelar basta indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada. Tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(HC 1005156-37.2021.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 10.5.2021)

Em sua vez, a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, extraída gravidade concreta dos delitos, pois o paciente estaria envolvido com grupo criminoso que praticou roubo de automóvel [mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo], a ser utilizado por integrantes de facção criminosa na prática de homicídios, no Município de Barra do Bugres.

O c. STJ possui entendimento de que a forma de execução do roubo, somada ao possível envolvimento em facção criminosa, autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 608.528/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 19.10.2020).

Logo, o ato constritivo mostra-se fundamentado.

Por seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No que tange às medidas cautelares, não se revelam suficientes ao considerar que o paciente teria arregimentado os coautores do roubo, inclusive em Municípios do interior do Estado, a revelar maior grau de envolvimento com a criminalidade (STJ, HC no 672.778/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.9.2021) e, por conseguinte, colocar em risco a ordem pública.

Portanto, a substituição por medidas alternativas se mostra insuficiente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023